Tribunal: TJDFT
Processo: 0748363-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
1. Ao fixar os alimentos, deve o juiz levar em consideração as necessidades do filho e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

2. Na ação revisional de alimentos deve o alimentante demonstrar superveniente modificação da sua situação financeira, ou na de quem os recebe (artigos 1.694, caput e § 1o, e 1.699, ambos do Código Civil).

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.